Tribunal: TJMT
Processo: 1024768-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024768-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), J C SILVA - CNPJ: 22.769.544/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024768-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Em decorrência de o Juízo a quo ter entendido que os pontos não seriam suscetíveis de discussão em sede de exceção de pré-executividade, em razão de demandarem dilação probatória, a violar o disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que os tópicos arguidos não são relativos às matérias decididas pelo Magistrado Singular, porquanto, a apreciação neste momento caracteriza supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.
A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024768-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Milsoja Agronegócios LTDA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1020551-09.2022.8.11.0041 (PJe) promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 214636152, a parte Agravante alega que, “não é contribuinte do ICMS na operação discutida, assim como não tem relação de solidariedade com a empresa remetente da mercadoria, qual seja: JC SILVA – EPP.”.

Prossegue afirmando que, o título executivo se encontra em situação de inexigibilidade, “vez que a lei estadual não possui competência para tratar sobre responsabilidade tributária de forma diversa da regra matriz geral estabelecida pelo CTN, merecendo ser extinta a ação executiva em relação à Agravante, permanecendo o devedor principal”.

Registra que, “não se trata de discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade, em razão de demandarem dilação probatória ou violar o disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, “MAS SIM DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ILEGITIMIDADE DE PARTE E INCONSTITUCIONALIDADE DO COMANDO NORMATIVO ESTADUAL JÁ DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de:

(...) para reformar a decisão monocrática, para então uma vez lastreada em Questão de Ordem Pública - Ilegitimidade Passiva, seja acolhida a Exceção de Pré Executividade para declarar a Ilegitimidade Passiva da Agravante para responder pelos débitos fiscais que ora vem sendo perseguidos na Ação de Execução Fiscal, em trâmite pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá-MT, PJE n.o 1020551-09.2022.8.11.0041 (...).

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, registrando que o título executivo “traz como devedor principal a empresa J. C DA SILVA EPP e como coobrigado o sócio solidário relacionado, MIL SOJAS AGRONEGÓCIOS LTDA” (id. 217887197).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024768-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Milsoja Agronegócios LTDA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1020551-09.2022.8.11.0041 (PJe) promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 214636152, a parte Agravante alega que, “não é contribuinte do ICMS na operação discutida, assim como não tem relação de solidariedade com a empresa remetente da mercadoria, qual seja: JC SILVA – EPP.”.

Prossegue afirmando que, o título executivo se encontra em situação de inexigibilidade, “vez que a lei estadual não possui competência para tratar sobre responsabilidade tributária de forma diversa da regra matriz geral estabelecida pelo CTN, merecendo ser extinta a ação executiva em relação à Agravante, permanecendo o devedor principal”.

Registra que, “não se trata de discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade, em razão de demandarem dilação probatória ou violar o disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, MAS SIM DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ILEGITIMIDADE DE PARTE E INCONSTITUCIONALIDADE DO COMANDO NORMATIVO ESTADUAL JÁ DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de para o fim de:

(...) para reformar a decisão monocrática, para então uma vez lastreada em Questão de Ordem Pública - Ilegitimidade Passiva, seja acolhida a Exceção de Pré Executividade para declarar a Ilegitimidade Passiva da Agravante para responder pelos débitos fiscais que ora vem sendo perseguidos na Ação de Execução Fiscal, em trâmite pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá-MT, PJE n.o 1020551-09.2022.8.11.0041 (...).

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, registrando que o título executivo “traz como devedor principal a empresa J. C DA SILVA EPP e como coobrigado o sócio solidário relacionado, MIL SOJAS AGRONEGÓCIOS LTDA” (id. 217887197).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Verifica-se que, o Magistrado de Primeiro Grau, de fato, não enfrentou as questões abordadas na exceção de pré-executividade.

Destarte, isto não foi feito, em decorrência de o Juízo a quo ter entendido que os pontos não seriam suscetíveis de discussão em sede de exceção de pré-executividade, em razão de demandarem dilação probatório, a violar o disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é certo que os tópicos arguidos neste momento, não são relativas às matérias decididas pelo Magistrado Singular, porquanto, a apreciação neste momento caracteriza supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

(...)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024